Tribunal: STJ
Processo: 0809522-21.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885391 - AL(2025/0093099-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: a081136f-eaa6-42c5-9b0e-3631fd28c32b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885391 - AL(2025/0093099-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração opostos por MICHAEL DOUGLAS DA
SILVA SANTOS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno que
interpusera, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 495):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
FATOS
E
PROVAS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial
quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional.
3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.

Nas razões do presente recurso, a parte embargante defende a
existência de omissão no acórdão embargado sobre: (i) a impugnação e violação ao
Documento eletrônico VDA54106656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:56:19
Código de Controle do Documento: 153a5a95-c8de-4deb-98be-b04f8eda93cc

do CPC e inaplicabilidade da
(ii) a não incidência das
art. 1.022
Súmula 284/STF;
Súmulas 5 e
; e (iii) a impugnação a todos os argumentos do acórdão e não
7/STJ
aplicação das Súmulas 283 e 284/STF.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na
espécie.
Com efeito, o que se verifica é que, ao manter a decisão unipessoal, o
acórdão embargado foi devidamente claro e fundamentado acerca (i) da ausência
de impugnação aos fundamentos da decisão agravada relativos à incidência da
(aplicada em razão da consonância entre a conclusão do acórdão
Súmula 568/STJ
de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior quanto às
questões relativas à cláusula leonina e aos honorários advocatícios), bem como em
relação (ii) à incidência da
no que se refere à alegada violação ao
Súmula 284/STF,
do CPC, e (iii) das Súmulas 5 e
acerca da regularidade da
art. 1.022
7/STJ,
formalização e abrangência do acordo.
Outrossim, não há que falar em omissão do acórdão embargado relativo
à impugnação sobre a incidência das Súmulas 283 e
quanto à
284/STF,
impugnação a todos os argumentos do acórdão, pois esse fundamento sequer foi
mencionado na decisão monocrática objeto da insurgência no agravo interno.
Na verdade, a pretexto de omissão, verifica-se que a parte embargante
pretende se valer dos embargos de declaração para rediscutir a conclusão adotada
na decisão embargada e tentar fazer prevalecer o seu entendimento quanto a ela,
pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos limites dessa
espécie recursal.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, fica advertida a parte embargante de que a futura interposição
de recursos ou medidas protelatórias poderá ensejar a aplicação de penalidades.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA54106656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:56:19
Código de Controle do Documento: 153a5a95-c8de-4deb-98be-b04f8eda93cc

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54106656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:56:19
Código de Controle do Documento: 153a5a95-c8de-4deb-98be-b04f8eda93cc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.885.391 / AL
Número Registro: 2025/0093099-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07086168820208020001 08038366120194058000 08095222120228020000 7086168820208020001
8038366120194058000 8095222120228020000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MICHAEL DOUGLAS DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS : FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MICHAEL DOUGLAS DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S/A
Documento eletrônico VDA55294351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:10
Código de Controle do Documento: 2ab1ba23-84f2-4982-848a-afd9cd0d7911

ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:10
Código de Controle do Documento: 2ab1ba23-84f2-4982-848a-afd9cd0d7911